Tribunal: TJMT
Processo: 0010643-40.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010643-40.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERRARIA OLIVEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 07.913.051/0001-53 (APELANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), BARBOZA & BARBOZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.795.453/0001-30 (APELANTE), SANDRO FABRIZIO PANAZZOLO - CPF: 264.993.028-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0010643-40.2014.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BARBOSA & BARBOSA SERV. ADM. TRANSPORTES LTDA – ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5º DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO AMBIENTAL – ARTIGO 46 DA LEI 9605/98 – CRIME PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DE MULTA EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ocorrência do transporte de carga, com madeira além da autorizada, em montante de grande monta, comparado ao valor declarado na nota de transporte, não há que se imputar a alegada boa-fé, pelo fato de que, o peso além do esperado era mais de 3 mil quilos, levando-se em conta que o m3 de madeira pesa por volta de 900 kg, tendo passado mais de 3 m3 de peso (perto de 4 m3), sendo visualmente possível de ser verificada a diferença em, discrepância com a nota de transporte, estando o valor da multa escorreita e dentro do que se espera, sendo aproximadamente uma vez e meia (R$ 15.928,00) o valor de mercado do produto avaliado na época dos fatos (R$ 9.586,80 – Termo de Infração 15/09/2014).

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgado se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 82, §5º da Lei 9099/95.

INSTADO A SE MANIFESTAR EM 2º GRAU – O MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Sem a condenação em tais verbas diante da ausência de previsão legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021